Tribunal: TJDFT
Processo: 0719707-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719707-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLORGENILDO SILVA MORAES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FLORGENILDO SILVA MORAES contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de indenização (Processo no 0722857-29.2020.8.07.0001) movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., considerou prescrita a pretensão à correção de valores nos três anos anteriores à distribuição da ação (ID 92720792, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 26640161), o agravante alega que a causa de pedir da ação envolve a aplicação dos índices corretos, de acordo com o que restou definido pelo Conselho Diretor do PASEP, o que implica na recomposição de valores. Aduz que tais valores, como segunda causa de pedir, seriam devidos a título de indenização. Defende que o prazo prescricional aplicável à hipótese é decenal, à luz do artigo 205, do Código Civil. Destaca que o escopo da demanda é a responsabilidade civil da entidade, que tem a obrigação legal de prezar pela conta individual do PASEP. Invoca a aplicação da teoria da actio nata e indica que o agravante apenas teve ciência da violação do direito à ocasião do saque do saldo de sua conta. Cita precedentes. Esclarece que tomou conhecimento da insignificância do valor depositado na data de 17.5.2016, dia em que efetuado o saque. Salienta que, a despeito da inexistência de novos depósitos depois de 1988, as contas individuais deveriam receber correção monetária, juros e rendimentos ao longo de todos estes anos, conforme previsto no artigo 3°, da LC 26/75. Ao final, pede, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, especialmente por conta da possibilidade de realização de prova pericial tendo como base período incorreto. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja aplicado o prazo decenal. Preparo regular (IDs 26640165 e 26640164). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido liminar vindicado pelo agravante. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o cerne da demanda diz respeito à pretensão de recebimento de valores desfalcados da conta PASEP do agravante, ainda que de forma indenizada (ID 68478714, dos autos de origem). O d. Juízo da causa, ao apreciar a prejudicial de mérito suscitada em sede de contestação (ID 69968489, do processo originário), considerou ser aplicável o prazo prescricional de três anos, previsto no artigo 205, § 3°, inciso V, do Código Civil. Todavia, a respeito de situações semelhantes, esta eg. Corte de Justiça ostenta jurisprudência consolidada no sentido de que o prazo prescricional é decenal. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. DIFERENÇA DE DEPÓSITOS EM CONTA PASEP. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. VALORES DEPOSITADOS NA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA OBSERVADOS. SAQUES INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese, a causa de pedir sustentada na inicial está restrita à alegação de má administração da conta individual pelo Banco do Brasil, que não teria aplicado a correção monetária e a remuneração definidas pelo órgão gestor, do PASEP, não havendo como afastar a legitimidade da instituição bancária. Preliminar rejeitada. 2. Nas demandas propostas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista que não se submete ao Decreto 20.910/32, fundamentadas em pretensão de ressarcimento decorrente da alegada má administração dos recursos repassados à conta individual do PASEP, configurada está relação jurídica de caráter privado, lastreada em responsabilidade civil contratual - e não aquiliana - sendo, portanto, aplicável o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC. 2.1. Em razão de não poderem os titulares dispor livremente os recursos depositados em suas contas individuais, na forma do art. 4o da Lei Complementar 26/1975, ressalvadas as hipóteses do § 1o então vigente, não se pode considerar que a obrigação seria de trato sucessivo, pelo que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional de 10 (dez) anos é a data da ciência do suposto valor corrigido a menor, ante a aplicação da teoria da actio nata, porquanto é da ciência da suposta lesão que nasceu ao autor a pretensão de reparação. Prejudicial rejeitada. (...) (Acórdão 1250580, 07284169820198070001, Relator: ALFEU MACHADO,6a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 1/6/2020 – g.n.) APELAÇÃO CIVIL. PASEP. SALDO EM CONTA INDIVIDUAL. MÁ GESTÃO PELO ADMINISTRADOR. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. INÉPCIA DO RECURSO NÃO CONFIGURADA.ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. PROVA. (...) III - O prazo prescricional para ajuizar demanda que visa apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de dez anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos. (...) (Acórdão 1242781, 07226697020198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 29/4/2020) Noutro aspecto, importante notar que o termo inicial do prazo prescricional deve equivaler à data da ciência da violação do direito, por aplicação da teoria da actio nata, vetor interpretativo do artigo 189, do Código Civil. Nesse sentido, faço menção a julgado de minha relatoria: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. O prazo prescricional para a propositura da ação de indenização por danos decorrentes da má gestão do PASEP tem como termo inicial a data em que foi realizado o saque dos valores, em decorrência da aplicação da teoria da actio nata. O prazo prescricional aplicável é o decenal (art. 205, do CC), não tendo incidência o entendimento firmado no Recurso Especial repetitivo no 1.205.277/PB, uma vez que se trata de ação movida contra o Banco do Brasil S.A. e não contra a União. (Acórdão 1315932, 07215654320198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no PJe: 19/2/2021) In casu, o agravante teve ciência da suposta incorreção dos valores apenas em 17 de maio de 2016, no momento do saque, sendo este, portanto, o termo inicial do prazo prescricional decenal (ID 68478727, pág. 3, dos autos de origem). Como o ajuizamento da demanda ocorreu em 24.7.2020 (ID 68478714, da origem), não se visualiza, em exame sumário do feito, a ocorrência da prescrição reconhecida pelo d. Juízo a quo. Destarte, diante da probabilidade do direito invocado pelo agravante, bem como sendo relevante que o exame pericial já deferido pelo Magistrado singular tenha por base de cálculo o marco temporal correto, importa que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, com a consequente suspensão da tramitação processual da ação de origem até o julgamento do mérito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar e determino a suspensão da tramitação da ação de origem até julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 22 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator